Tribunal: TJMT
Processo: 1029260-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029260-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALQUIRIA LOURENCO PINTO BARBOSA - CPF: 020.774.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR COM SINTOMAS PSICÓTICOS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA EM CASOS EMERGENCIAIS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1001193-59.2025.8.11.0039, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória da paciente diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar com sintomas psicóticos (CID F31.5), inclusive com autorização de uso de força policial, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a internação compulsória da paciente encontra respaldo fático e jurídico diante do quadro clínico apresentado;
(ii) verificar se a ausência de prévio esgotamento da via administrativa impede o processamento judicial da demanda, à luz da tese fixada no Tema 350 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória se justifica quando demonstrada a urgência decorrente de quadro psiquiátrico grave com risco à integridade física do paciente ou de terceiros, conforme documentação médica apresentada.

4.

A exigência de prévia tentativa administrativa não se aplica quando comprovada situação emergencial, segundo o entendimento do STJ no REsp 2.172.402 (Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/11/2024).

5.

Os relatórios médicos e o parecer técnico do CAPS indicam descompensação psiquiátrica grave, baixa adesão ao tratamento ambulatorial e risco psicótico com heteroagressividade, preenchendo os requisitos do art. 6º da Lei n. 10.216/2001 e da Resolução CFM n. 2.057/2013.

6.

O parecer técnico do NAT atesta que a internação involuntária constitui a única intervenção capaz de proteger a vida da paciente e permitir o início do processo terapêutico, reforçando a urgência da medida.

7.

A proteção constitucional à saúde, prevista nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 196 da CRFB, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, sendo inadmissível que limitações estruturais afastem sua responsabilidade.

8.

A jurisprudência do STJ (AREsp 2.619.552, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/12/2024) e deste Tribunal reconhece a legitimidade da internação compulsória quando demonstrada necessidade médica.

9.

A alegação de que se trata de procedimento eletivo não prospera, pois o quadro psiquiátrico descrito revela emergência incompatível com prazos administrativos ou protelações burocráticas.

10.

A decisão recorrida observou os parâmetros legais, fixou prazo para cumprimento, determinou reavaliações periódicas e garantiu comunicação ao Ministério Público, inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Situações de urgência psiquiátrica afastam a exigência de prévio esgotamento da via administrativa prevista no Tema 350 do STF.

2.

A internação compulsória é legítima quando comprovado, por documentação médica idônea, quadro psiquiátrico grave com risco iminente à integridade física do paciente ou de terceiros.

3.

Limitações estruturais do ente público não afastam o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo em casos emergenciais que demandam intervenção imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196. CPC, art. 300. Lei n. 10.216/2001, arts. 3º, 4º §1º, 6º, 8º §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.172.402, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/11/2024; STJ, AREsp 2.619.552, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/12/2024; TJ-MT, Remessa Necessária 10007016620218110020, Rel. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; TJ-MT, AI 10180707020208110000, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 22/06/2021; TJMT, AI 10029479520218110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/08/2021; TJMT, RN 00189363220178110055, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001193-59.2025.8.11.0039, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação involuntária da paciente Valquíria Lourenço Pinto em clínica psiquiátrica, autorizando inclusive o uso de força policial, se necessário.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, em síntese, que a medida imposta é desprovida de urgência comprovada, uma vez que a documentação médica apresentada seria genérica, sem laudo médico psiquiátrico circunstanciado que comprove risco iminente à integridade da paciente ou de terceiros, conforme exigido pela Lei n. 10.216/2001 e pela Resolução CFM n. 2.057/2013.

Expõe que a internação compulsória é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a ineficácia dos recursos terapêuticos extra-hospitalares, o que não teria sido comprovado nos autos.

Afirma ainda que a decisão judicial afronta o Tema 350 da Repercussão Geral do STF (RE 631240), que condiciona o interesse processual à prévia tentativa administrativa.

Assevera, por fim, que a decisão poderá ensejar bloqueio de verbas públicas e contratação direta emergencial, com riscos de lesão ao erário e à gestão pública, o que justifica a concessão de efeito suspensivo para evitar dano grave e de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso não foi concedido. (id. 311609397)

Em suas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que o quadro clínico da paciente, diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar com sintomas psicóticos (CID F31.5), é grave e se agravou após abandono do tratamento, apresentando episódios de heteroagressividade e ruptura com a realidade, com classificação de risco emergencial.

Assevera que há prova técnica suficiente da necessidade da medida e da ineficácia das abordagens ambulatoriais, ressaltando que não se trata de dependência química, mas de transtorno mental com risco à integridade física da própria paciente e de terceiros.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 330145878)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a internação compulsória da paciente Valquíria Lourenço Pinto em estabelecimento psiquiátrico adequado.

Os autos revelam que Valquíria Lourenço Pinto, de 37 anos, encontra-se em acompanhamento psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial de São José dos Quatro Marcos desde 2018, apresentando histórico de internações anteriores.

Confere-se que a paciente é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos, classificado pelo CID F31.5, com evolução para sintomas compatíveis com episódio maníaco caracterizado por delírios, irritabilidade e condutas que evidenciam ruptura com a realidade.

O Ministério Público Estadual, juntamente com a própria paciente, ajuizou ação objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória, alegando risco iminente à integridade física da paciente e de terceiros.

A documentação médica apresentada descreve quadro de descompensação psiquiátrica grave, com períodos de humor elevado, aceleração do pensamento, euforia, aumento da energia e comportamentos que fogem da realidade.

O Centro de Atenção Psicossocial informou que a equipe técnica vem trabalhando estratégias de manejo e intervenção, mas a paciente apresenta baixa adesão ao tratamento ambulatorial. (id. 203584506, autos de origem).

Ao analisar o feito, o Magistrado singular deferiu, liminarmente, os pedidos, nos seguintes termos:

“
Conforme
o relatório médico apresentado no id. 203584506, pág. 1, consta que a
paciente: “Apresenta atualmente sintomas que preenchem critérios diagnósticos referente ao CID F31.2- Transtorno bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, com períodos de humor elevado (mania) com pensamentos e comportamentos que fogem da realidade. Além dos sintomas da mania, como euforia, aumento da energia, redução da necessidade de sono e aceleração do pensamento. [...]”.

Diante disso, as provas anexadas aos autos são suficientes para comprovar a necessidade e urgência da internação compulsória de
Valquiria Lourenço Pinto
.

Nesse sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10007016620218110020, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO. Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência. Recurso provido.

(TJ-MT 10180707020208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)

Diante do exposto, DEFERE-SE a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC e nos artigos 3º e 6º da Lei nº 10.216/2001, determinando a internação involuntária de VALQUIRIA LOURENCO PINTO em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja devidamente licenciada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) e pela vigilância sanitária, bem como autorizada para realizar esse tipo de internação.

A clínica deverá, ainda, atender ao disposto no
caput
do art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

O tempo de internação será definido conforme os critérios médicos, observada a vedação contida no art. 4º, §1º, da Lei nº 10.216/2001.

Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da medida.

Com a indicação do local para a internação, o requerido deverá providenciar tudo o que for necessário, incluindo a disponibilização de ambulância e profissionais especializados para o atendimento do paciente, assegurando a preservação de sua integridade física e psíquica. Ademais, deverá realizar uma reavaliação do paciente a cada três meses, quanto à necessidade de manutenção da internação, comunicando o Juízo de forma imediata.

Após a internação, o responsável técnico da instituição deverá comunicar o Ministério Público Estadual no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme o art. 8º, §1º, da Lei nº 10.216/2001.

A alta e demais encaminhamentos deverão ser conduzidos pela instituição onde o paciente estiver internado, em conformidade com o art. 8º, §2º, da Lei nº 10.216/2001, devendo o Juízo ser informado imediatamente.

Fica autorizado o uso de força policial, se necessário. (id. 204045712).

O Agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de urgência ou emergência, classificando o procedimento como serviço eletivo sujeito aos prazos administrativos regulamentares de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos.

Argumenta inexistência de interesse processual por não ter sido esgotado o prazo administrativo para atendimento, invocando o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal e diversos enunciados das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

No mérito, o Estado questiona a ausência de laudo médico psiquiátrico que comprove a necessidade da medida e o prévio esgotamento dos recursos ambulatoriais e extra-hospitalares, conforme estabelecido pela Lei n. 10.216/2001 e Resolução n. 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina.

Sustenta ainda limitações estruturais, dispondo apenas do Hospital Adauto Botelho em Cuiabá e do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso em Rondonópolis para atendimento da demanda, bem como a necessidade de procedimento licitatório ou contratação direta que demanda prazo mínimo de quinze dias úteis.

Pois bem.

Como visto, no caso dos autos, a decisão de origem amparou-se em robusto conjunto probatório que evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, consubstanciada na necessidade urgente e imprescindível da internação, para a preservação da saúde e da vida da autora, diante de seu grave quadro clínico.

Primeiramente, no tocante à alegada ausência de interesse processual, não se aplica a exigência de esgotamento da via administrativa quando demonstrado risco iminente de dano, nos termos da jurisprudência do STJ, no julgamento do (STJ - REsp: 2172402, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/11/2024), que ressalvou expressamente a desnecessidade da tentativa prévia em hipóteses de urgência.

No caso concreto, a internação foi formalmente requerida e
classificada como emergência
no sistema SISREG em 04/08/2025, sob o código n. 615872251,
com indicação de necessidade de atendimento imediato, o que evidencia a presença de necessidade e utilidade da via judicial
.

O relatório médico apresentado demonstra que a paciente apresenta sintomas que preenchem critérios diagnósticos para Transtorno Bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, com períodos de humor elevado e pensamentos e comportamentos que fogem da realidade. (
id. 203584506, autos de origem).

A descrição clínica evidencia quadro de mania com euforia, aumento da energia, redução da necessidade de sono e aceleração do pensamento, configurando situação que transcende a mera classificação administrativa de procedimento eletivo

Consigna-se, outrossim, que o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, documento de relevante valor probatório,
consigna de forma expressa que a internação involuntária talvez seja a única forma de salvar a vida da paciente, caracterizando-se como pertinente e indicada em instituição própria.

O documento técnico esclarece que, tratando-se de doença crônica, progressiva e potencialmente fatal, não existe possibilidade de controle senão trabalhando a conscientização do paciente, sendo a internação involuntária apenas um meio para abordar adequadamente a situação e iniciar o processo de conscientização e motivação necessários ao tratamento. (id. 204033210, autos de origem).

Com efeito, a suspensão da medida liminar geraria risco concreto e imediato à integridade física e psíquica da paciente, considerando o quadro clínico descrito na documentação médica.

O estado psicótico caracterizado por ruptura com a realidade, delírios e comportamentos de risco não comporta delongas administrativas que poderiam resultar em danos irreversíveis à saúde mental da paciente ou mesmo colocar em perigo sua vida e a segurança de terceiros.

Veja-se que o parecer técnico do NAT é categórico ao afirmar que sem a presença física do paciente no ambiente terapêutico não existe possibilidade de iniciar o trabalho de conscientização e motivação necessário ao tratamento, de modo que a intervenção através da internação possibilita abordar adequadamente a paciente em ambiente controlado, proporcionando estabilização do quadro agudo e criando condições para posterior adesão ao tratamento ambulatorial.

Outrossim, também não procede a alegação de ausência de laudo médico circunstanciado.

O pedido de internação formulado por médico psiquiatra no SISREG apresenta diagnóstico preciso, descrição da conduta da paciente e recomendação expressa de internação por risco psicótico com heteroagressividade.

O relatório técnico do CAPS, elaborado por equipe multiprofissional, reforça o agravamento do quadro e a ineficácia das medidas extra-hospitalares adotadas.

Esses elementos satisfazem os requisitos formais previstos no artigo 6º da Lei n. 10.216/2001, e no artigo 31 da Resolução CFM n. 2.057/2013, os quais não impõem modelo rígido de relatório, mas sim exigem conteúdo clínico suficiente e fundamentado, o que se encontra demonstrado nos autos.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito fundamental à saúde integra o conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da CRFB, e relaciona-se diretamente com o direito à vida, assegurado no
caput
do artigo 5º.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de determinação judicial de internação compulsória quando demonstrada a necessidade médica e o risco para o paciente ou terceiros. (STJ - AREsp: 2619552, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 16/12/2024)

No mesmo sentido, já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LEI N. 10.216/01 – MEDIDA EXCEPCIONAL – COVID-19 - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE - RECURSO PROVIDO. 1 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988 . 2 - A internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta. 3 – Apesar das internações serem medidas excepcionais neste momento de pandemia do COVID-19, havendo laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a realização destas e considerando o estado de saúde do paciente, tal tratamento deve ser disponibilizado pelos entes públicos.

(TJ-MT 10029479520218110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA PACIENTE DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana . Acerca da internação compulsória, a Lei n. 10.216/01 prevê, em seu artigo 6º, que somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, e, neste contexto, tenho que restou demonstrada a necessidade da internação compulsória da substituída, eis que consta nos autos dois relatórios médicos atestando o estado mental de saúde da paciente, bem como asseverando a necessidade da internação compulsória desta. No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n . 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus. Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo a quo, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

(TJ-MT 00189363220178110055 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020)

Outrossim, a argumentação do Recorrente sobre a necessidade de observância dos prazos administrativos não pode prevalecer diante da urgência do quadro clínico apresentado.

Confira-se, outrossim, que o Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, invocado pelo próprio Agravante, refere-se a procedimentos eletivos em condições estáveis, não se aplicando a situações de emergência psiquiátrica, onde há risco iminente para o paciente ou terceiros.

Nesse sentido, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

De outro norte, o agravante busca afastar sua responsabilidade alegando limitações estruturais da rede pública estadual, sugerindo que apenas dois hospitais possuem capacidade técnica para execução da medida.

Contudo, trata-se de argumento que não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Como é cediço, a responsabilidade do ente federativo é solidária, nos moldes do que restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178/SE), incumbindo ao Judiciário apenas a definição do modo de cumprimento da obrigação, sem que se admita a recusa da prestação em razão de entraves administrativos.

Ademais, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que justifique sua modificação, porquanto a medida observou os parâmetros legais, fixou prazo razoável para seu cumprimento, garantiu a comunicação ao Ministério Público e ao juízo quanto à evolução do tratamento e condicionou a internação à estrutura de unidade regular e autorizada.

Outrossim, a imposição de apresentação de orçamentos, renovação periódica de prescrição e demais requisitos formais pretendidos pelo agravante extrapolam os limites do razoável quando se trata de tutela de urgência para preservar a saúde mental e a integridade da paciente em situação de risco.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer nulidade ou desvio de legalidade na decisão impugnada, restando demonstrado os requisitos do artigo 300 do CPC, nos autos de base (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e o atendimento aos princípios constitucionais da proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, a manutenção da medida liminar concedida na origem é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória da paciente Valquíria Lourenço Pinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025